Tribunal: CARF
Processo: 10925.900869/2017-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.900869/2017-34
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.025 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-002.021, de 22 de
novembro de 2021, prolatada no julgamento do processo 10925.900876/2017-36, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinícius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem. O pedido é referente a crédito
de COFINS, não cumulativa vinculado às receitas de exportação, relativamente ao 4° trimestre
de 2012.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (1) conforme
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.900869/2017-34
Fl. 9001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.025 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.900869/2017-34

estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB n.° 5, de 2018, que produz efeitos vinculantes no
âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de apuração de créditos da não cumulatividade
do PIS/Pasep e da Cofins, deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância
do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços
realizados pela pessoa jurídica; (2) o critério da essencialidade, nos termos do Parecer Normativo
Cosit RFB n.° 5/2018, requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela contribuinte; já o
critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção do
sujeito passivo; (3) as cooperativas somente podem descontar créditos calculados em relação a
bens para revenda adquiridos de não associados; (4) não gera direito ao crédito o valor da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição; (5) no âmbito do
regime da não cumulatividade, a pessoa jurídica poderá descontar créditos a título de
depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens, se esses forem adquiridos de pessoa
jurídica domiciliada no país, se forem incorporadas ao ativo imobilizado e se estiverem
associadas ao processo produtivo de bens destinados à venda; (6) os créditos decorrentes de
custos de edificações e benfeitorias em imóveis nas atividades da empresa devem ser calculados
sobre os encargos de depreciação e amortização incorridos no mês; (7) as despesas de fretes nas
aquisições de produtos sem incidência do PIS/Pasep e da Cofins não geram direito ao crédito no
regime não cumulativo, uma vez que não havendo a possibilidade de aproveitamento do crédito
com a aquisição dos produtos transportados, também não o haverá para o gasto com o transporte;
(8) as despesas de fretes relativos às transferências de produtos acabados entre os
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não geram direito ao crédito no regime não
cumulativo das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins; (9) as despesas de fretes relativos às
transferências de produtos em elaboração da mesma pessoa jurídica, por serem enquadrados
como insumos, geram direito ao crédito no regime não cumulativo das contribuições ao
PIS/Pasep e à Cofins; (10) cabe direito ao crédito sobre os valores dos fretes nas aquisições
sujeitas ao crédito presumido, no mesmo percentual previsto para o crédito na respectiva
aquisição; (11) a regra geral esculpida no art. 17 da Lei n.o 11.033/2004 autoriza que os créditos
devidamente apurados sejam mantidos, mesmo após a venda com suspensão, isenção ou alíquota
0 (zero); (12) o crédito presumido apurado na forma do art. 8o da Lei n.o 10.925, de 23 de julho
de 2004, somente pode ser utilizado para dedução do valor do PIS/Pasep e da Cofins apurados no
regime de apuração não cumulativa; (13) a alíquota aplicável sobre os créditos de PIS/Pasep e de
Cofins das agroindústrias, prevista no § 3o do art. 8o da Lei n.o 10.925, de 2004, é determinado
em função dos insumos adquiridos e não dos produtos fabricados; (14) a apropriação dos
créditos presumidos de que trata o art. 55 da Lei n.° 12.350/2010 é vedada às pessoas jurídicas
que efetuem a operação de venda de rações com suspensão das contribuições; (15) não se
confundindo com não incidência, isenção, suspensão ou alíquota zero, as receitas cuja exclusão
da base de cálculo as cooperativas têm direito devem ser consideradas como receitas tributadas
no cálculo do percentual de rateio para fins de segregação entre os créditos aproveitáveis por
ressarcimento/compensação e os que somente podem ser descontados da contribuição apurada;
(16) por expressa disposição legal, não incide atualização monetária sobre créditos de Cofins e
de PIS/Pasep objeto de ressarcimento.
Em sede recursal, a Recorrente pleiteia a reversão das glosas em relação (em
síntese):
(i) AQUISIÇÕES DE BENS PARA REVENDA
Fl. 9002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.025 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.900869/2017-34

(i.a) mercadorias adquiridas de cooperados;
(i.b) crédito sobre fretes relativos a transferência de produtos
acabados entre os estabelecimentos da cooperativa e fretes sobre
aquisições de Produtos Não Sujeitos aos Pagamentos das
Contribuições;
(i.c) créditos sobre bens não compreendidos no período de
Apuração do Pedido de Ressarcimento;
(ii) AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMO
(ii.a) Material de Embalagem e Etiquetas
(ii.b) Outras Incorreções em Relação a Créditos Informados na
Linha 02 – Bens Utilizados Como Insumos e Linha 03 – Serviços
Utilizados como Insumos:
(ii.b.1) Aquisições de Cooperados Pessoas Jurídicas;
(ii.b.2) Aquisições de Insumos ou Mercadorias Sujeitos à Alíquota
Zero;
(ii.b.3) Aquisições de Produtos Vendidos com a Suspensão Prevista
na Lei no 12.350/2010;
(ii.b.4) Fretes Entre Estabelecimentos da Empresa, Relativos à
Transferência de Produto Acabado, sobre Transferência de
Insumos, sobre Transferência de Peças, sobre Parcerias Aves, sobre
Sistema de Integração; entre outros;
(ii.b.5) Serviços na Fábrica de Ração;
(ii.b.6) Aquisições de Serviços que não se agregam ao Produto;
(ii.b.7) Royalties _ Utilização de Genética;
(ii.b.8) Serviços de Saúde – Exames e Consultas Médicas dos
Colaboradores e qe Atuam nos Processos Produtivos;
(ii.b.9) Créditos sobre bens e serviços utilizados com Insumo, não
compreendido no período de apuração do pedido de ressarcimento;
(iii) DESPESAS DE ARMAZENAGEM DE MERCADORIA E
FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA
(iii.a) Frete sobre transferência entre unidades;
(iii.b) Frete sobre sistema de parceria;
(iii.c) Frete sobre operações com Cooperados;
Fl. 9003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.025 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.900869/2017-34

(iii.d) Frete sobre remessa de mercadorias para Armazenagem;
(iii.e) Fretes não compreendido no período de apuração do pedido
de ressarcimento;
(iv)
CRÉDITO
PRESUMIDO
–
ATIVIDADES
AGROINDUSTRIAIS
(iv.a) Alocação dos Valores dos Créditos Presumidos Integralmente
para o Mercado Interno Tributado;
(iv.b) Redução do Crédito Presumido de 60% para 35% sobre
Suínos, Aves, Milho, Trigo e Lenha:
(iv.c) Estorno do Valor Apropriado como Crédito Presumido de
60%, em Virtude do art. 57, da Lei no 12.350/2010:
(iv.d) Crédito Presumido de 30% - Estorno de Crédito em Relação
a Produção de Ração Vendida com Suspensão:
(iv.e) Glosa do Crédito Presumido Previsto no art. 55, da Lei no
12.350/2010, Incorretamente Solicitado Através de Pedido
Eletrônico:
(iv.f) Exclusão do Saldo do Crédito Presumido do Mês Anterior,
sob o Rótulo de “Crédito Diferido – Valor Excluído Mês”:
(v) GLOSA DE CRÉDITOS DE COFINS INCIDENTES
SOBRE
INSUMOS
IMPORTADOS
–
DOCUMENTOS
RELACIONADOS NO ANEXO X:
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo, posto que apresentado dentro do prazo de 30 (trinta)
dias, previsto no Decreto no 70.235/72.
O cerne do litígio envolve, além de questões quanto ao erro na formação da base de
cálculo, o conceito de insumo para fins de apuração do crédito de PIS/COFINS no
regime não cumulativo previsto nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03. Contudo, há
questionamentos arguidos em sede recursal pela Recorrente que necessitam de
esclarecimentos por parte da fiscalização, a saber:
1.
Créditos sobre bens não compreendidos no período de Apuração do Pedido de
Ressarcimento
Fl. 9004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.025 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.900869/2017-34

Segundo a Recorrente, a fiscalização glosou da base de créditos a importância de R$
5.135,38, relativa a bens adquiridos para revenda, não compreendidos no período de
apuração do 2o Trimestre de 2013, em resumo, a fiscalização glosou nesse período de
apuração, créditos sobre bens que não foram incluídos no presente pedido de
ressarcimento, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico pátrio.
A Recorrente explica que adotou na sua contabilidade o critério de registro e apuração
do crédito quando da entrada da mercadoria no estabelecimento e não a data de emissão
da nota fiscal, motivo pelo qual incluiu o crédito glosado na apuração do 3o trimestre de
2013, sendo realocado de ofício pela fiscalização para o trimestre sob análise, por
supostamente considerar para efeitos de cálculo dos créditos a data da aquisição e não a
data de entrada no estabelecimento. Não há essa motivação no despacho decisório,
sendo que explicitada quando do julgamento da DRJ, a saber:
Reclama, neste tópico, que a fiscalização glosou da base de crédito a relativos a
bens adquiridos para revenda não compreendidos no período de apuração do 2o
trimestre de 2013, ou seja, créditos que não foram incluídos no presente pedido
de ressarcimento. Assevera que as mercadorias em questão estão as arroladas no
Anexo A. Esclarece que são documentos emitidos pelos fornecedores em junho
de 2013, mas cujo efetivo recebimento das referidas mercadorias no destino
ocorreu em julho de 2013.
Registre-se, quanto à questão, que a data correta a ser considerada para efeitos de
cálculo dos créditos é a data de aquisição e não a data de entrada no
estabelecimento da empresa. Neste sentido, a Instrução Normativa n.°
1.911/2009 dispõe que:
Art. 169. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não cumulativa, os valores
das aquisições, efetuadas no mês, de bens para revenda (Lei no 10.637, de 2002,
art. 3o, caput, inciso I, “a” e “b”, com redação dada pela Lei no 11.787, de 2008,
art. 4o; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso I, com redação dada pela
Lei no 11.787, de 2008, art. 5o) (G.N.)
Aliás, as Leis n.°s 10.637/2002 e 10.833/2003, no mesmo sentido, determinam
nos seus parágrafos do art. 3°:
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será
determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o
desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no
mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput,
incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens
mencionados nos incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no
mês;
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no
mês.
Como se constata, a data do fato gerador do crédito é o momento de aquisição
dos insumos e bens para revenda e não sua entrada no estabelecimento da
empresa. Correta, portanto, a glosa realizada.
Fl. 9005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.025 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.900869/2017-34

Ademais, ainda que a contribuinte pudesse ter razão quanto ao momento de
cálculo do crédito, deve-se observar que não lhe foi imputado prejuízo algum,
pois neste caso teria ocorrido apenas um deslocamento de trimestre dos créditos
glosados.
Não vejo, caso seja confirmado, como subsistir os fundamentos da decisão recorrida
para manutenção da glosa. Isto porque, o direito ao crédito pleiteado pelo contribuinte
se limita ao pedido realizado, não podendo incluir outros créditos que não foram objeto
do pedido inicial. Da mesma forma, a glosa deve limitar-se ao que foi pedido pelo
contribuinte, dentro do período indicado para o cálculo do crédito.
No presente caso, o crédito apurado em julho de 2013 – o qual deveria ter sido apurado
no mês da aquisição - e, que foi incluído no pedido de ressarcimento do 3o Trimestre de
2013 deve ser discutido em outro processo.
Entretanto, ainda que razão assista à Recorrente, há necessidade de confirmar as
informações trazidas aos autos, posto que a fiscalização não se pronunciou a respeito
dos argumentos explicitados pelo contribuinte, qual seja, glosa de créditos que não
fazem parte do pedido de ressarcimento realizado para o 2o trimestre de 2013.
Desta feita, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem
confirme se houve glosa de créditos na importância de R$ 5.135,38, relativa a bens
adquiridos para revenda, não compreendidos no período de apuração do 2o Trimestre de
2013, cujas mercadorias estão arroladas no Anexo A, da manifestação de
Inconformidade, fls. 7.312-7.313.
2.
Aquisições de Insumos ou Mercadorias Sujeitos à Alíquota Zero
A discussão tratada neste tópico, diz respeito ao suposto erro de cálculo considerado
pela DRJ na apuração da base de cálculo das contribuições do mês de abr/2013.
Segundo a Recorrente, a divergência se deu pelo fato de que a DRJ considerou uma BC
menor do que a realmente deveria ter sido, na medida em que em que o montante do
único item que foi mantida a glosa perfaz a quantia de R$ 48.792,00 e, subtraindo do
total glosado R$ 646.122,00 restaria o montante de R$ 597.330,00 e não R$ 507.330,00
como constou no v. acórdão recorrido.
Como se vê, a questão, embora meramente numérica, pode acarretar prejuízos à
Recorrente, haja vista que reduzirá o direito ao crédito reconhecido neste tópico. Não
obstante a Recorrente não tenha demonstrado analiticamente em seu recurso voluntário
o erro cometido pela DRJ, comprovando que as aquisições do item glosado pela
fiscalização e mantido pela DRJ perfaz o montante por ela indicado, mister se faz que a
unidade de origem confirme as alegações de erro suscitadas pela Recorrente.
A respeito do tema, transcrevo parte do acórdão recorrido:
No que tange aos produtos especificamente indicados acima, que, segundo alega,
foram integralmente tributados, diga-se que eles estão listados no Anexo VII.
Constata-se que as provas acostadas aos autos (espelhos das notas fiscais
eletrônicas) indicam que houve, de fato, saída do fornecedor com tributação.
Ademais, não há provas cabais produzidas pela autoridade a quo, nem,
tampouco, indicação do fundamento legal que indicaria que tais produtos não são
tributados. Não bastasse isso, constata-se que a Lei n.° 10.925/2004 não atribuiu
alíquota zero aos produtos acima indicados. Enfim, não se conseguiu detectar o
motivo pelo qual a autoridade a quo considerou que os produtos relacionados
pela contribuinte são tributados à alíquota zero pelo PIS/Cofins. Todavia,
saliente-se apenas que no citado Anexo VII encontra-se o produto milho
extrusado adquirido de empresas cooperativas integradas. Tal produto gera
direito ao crédito presumido, tema que será abordado em tópico específico.
Fl. 9006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.025 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.900869/2017-34

Sendo assim, revertem-se as glosas do citado anexo, com exclusão do milho
extrusado, nos seguintes valores:

Desta forma, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade de
origem confirme as seguintes informações:
- no mês de abr/2013, a glosa atinente as aquisições de insumos constante no
ANEXO VII foi de R$ 646.122,00?; e
- no mês de abr/2013 qual o valor total das aquisições do produto milho
extrusado?
3. Aquisições de Produtos Vendidos com a Suspensão Prevista na Lei no 12.350/2010
Nos termos da decisão recorrida, constasse que a DRJ reverteu parcialmente a glosa
realizada pela fiscalização nos seguintes termos:
Relativamente às glosas de “aquisições de produtos vendidos com a suspensão
prevista na Lei n.o 12.350/2010 (Item 4)”, reclama que a fiscalização considerou
que ela vende rações, em relação às quais é suspenso o pagamento do PIS/Pasep
e da Cofins, consoante determina o inc. II do art. 54 da Lei n.o 12.350/2010, de
modo que incidiria a vedação ao direito de crédito sobre a aquisição de insumos
contida no § 5o do art. 55 da mesma lei. Frisa que a glosa de créditos se deu, não
em relação aos grãos (milho, soja, sorgo, etc.) ou a farinhas, farelos e tortas de
soja, ou seja, produtos que são vendidos com suspensão do PIS/Pasep e da
Cofins, mas em relação aos demais insumos utilizados na fabricação de ração,
que são tributados, tais como, “aditivo antiaglutinante”, “adsorb afla”,
“Antioxidante Blend Etoxiquim”, “ap 920 plasma”, entre diversos outros bens.
Esclarece que, para obter a ração utilizada na alimentação dos suínos e aves
criados no sistema de parceria, possui fábricas de ração, cujo objetivo não é
vendê-la, mas suprir a demanda dos parceiros. Assevera que a ração produzida é
remetida aos parceiros, mas permanece sendo de sua propriedade, se constituindo
num dos itens mais relevantes do custo de produção dos suínos e aves.
Afirma que, não obstante isso, a autoridade fiscal glosou o crédito sobre todos os
demais insumos utilizados na fabricação da ração, com arrimo no § 5o, inciso II
do art. 55 da Lei n.o 12.350/2010. Argumenta que, segundo tal disposição, a
vedação ao crédito é para quem auferiu as receitas decorrentes das vendas dos
insumos textualmente mencionados nos incisos I, II e III do caput do art. 55.
Entende que a exigência do estorno não é para quem aufere a receita de venda
das “mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e
0210.1 da NCM”, que é o seu caso.
Argumenta que o inc. II do § 5o do art. 55 da Lei n.o 12.350/2010 estabelece que
é vedado o “crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão
ÀS PESSOAS JURÍDICAS de que trata o caput deste artigo...”, quais sejam, as
pessoas
jurídicas,
inclusive,
cooperativas
que
produzam
mercadorias
classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM,
Fl. 9007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-002.025 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.900869/2017-34

destinadas à exportação, de modo que não é possível lhe negar o crédito, uma
vez que é destinatária das mercadorias que foram vendidas com suspensão.
Assinala que, mesmo em relação à ração vendida, não se aplica a vedação ao
crédito, uma vez que a citada norma é clara ao vedar o crédito em relação às
vendas suspensas das mercadorias mencionadas nos incisos I, II e III do art. 55,
que tenham como destinatário as pessoas jurídicas de que trata o caput do artigo,
quais sejam, as pessoas jurídicas, inclusive, cooperativas que produzam
mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1
da NCM, destinadas à exportação.
Informa que a relação de vendas de ração efetuadas no trimestre e a listagem das
referidas pessoas jurídicas adquirentes, acostadas no Anexo VIII, demonstram
que nenhum dos destinatários é pessoa jurídica que produz mercadorias
classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM,
além do que não exportam as carnes e derivados de suínos e aves, classificadas
nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM.
Pois bem, por primeiro é importante consignar que, nos termos do relatório
fiscal, tanto as vendas de rações a terceiros como o envio aos seus parceiros
cooperados saem da Cooperativa Aurora com suspensão das contribuições.
Ressalte-se, ainda, que a autoridade fiscal glosou todo o crédito apurado sobre as
aquisições dos insumos de rações, com base no II do § 5o do art. 55 da Lei n.o
12.350/2010, in verbis:
Art. 55. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, inclusive
cooperativas, que produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.03,
0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, destinadas a exportação,
poderão descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas
em cada período de apuração crédito presumido, calculado sobre:
I - o valor dos bens classificados nas posições 10.01 a 10.08,
exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e na posição 23.06 da
NCM, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física;
II - o valor das preparações dos tipos utilizados na alimentação de
animais vivos classificados nas posições 01.03 e 01.05,
classificadas no código 2309.90 da NCM, adquiridos de pessoa
física ou recebidos de cooperado pessoa física;
III - o valor dos bens classificados nas posições 01.03 e 01.05 da
NCM, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física.
§ 1o O disposto nos incisos I a III do caput deste artigo aplica-se
também às aquisições de pessoa jurídica.
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o
deste artigo só se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no
mesmo período de apuração, de pessoa física ou jurídica residente
ou domiciliada no País, observado o disposto no § 4o do art. 3o da
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no § 4o do art. 3o da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem os incisos I e II do
caput e o § 1o deste artigo será determinado mediante aplicação,
sobre o valor das mencionadas aquisições, de percentual
Fl. 9008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-002.025 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.900869/2017-34

correspondente a 30% (trinta por cento) das alíquotas previstas no
caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no
caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 4o O montante do crédito a que se referem o inciso III do caput e
o § 1o deste artigo será determinado mediante aplicação sobre o
valor das mencionadas aquisições de percentual correspondente a
30% (trinta por cento) das alíquotas previstas no caput do art. 2o da
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 5° É vedado às pessoas jurídicas de que trata o § 1° deste artigo
o aproveitamento:
I – do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas
com suspensão às pessoas jurídicas de que trata o caput
deste artigo, exceto em relação às receitas auferidas com
vendas dos produtos classificados nas posições 23.04 e
23.06 da NCM.
O art. 55 da Lei n.o 12.350/2010, norma invocada pela fiscalização para vedar o
crédito dos insumos utilizados na produção da ração, diz respeito à apuração do
crédito presumido por empresas do ramo de suinocultura e avicultura e não de
apuração do crédito básico.
Ademais, as pessoas jurídicas de que trata o §1° do art. 55 da Lei n.o
12.350/2010 são os fornecedores das vendas efetuadas com suspensão, pessoas
jurídicas que não possuem o direito ao crédito estabelecido no caput do artigo.
Não bastasse isso, os produtos indicados no inciso II do §5° são a soja (23.04) e
tortas de outros produtos vegetais (23.06), mercadorias que não se aplicam à
contribuinte.
As pessoas jurídicas de que trata o caput do citado art. 55 são aquelas sujeitas ao
regime de apuração não cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins, inclusive
cooperativas, que produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.03,
0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, destinadas a exportação, que é o
caso da interessada.
Portanto, é vedado aos sujeitos passivos (fornecedores) o aproveitamento de
crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas
jurídicas de que trata o caput (Cooperativa Aurora).
Em conclusão, concorda-se com a contribuinte, no sentido de que não é possível
lhe aplicar a vedação ao direito do crédito, uma vez que é destinatária das
mercadorias que foram vendidas com suspensão.
O “Anexo VIII - Produtos vendidos com suspensão nas fábricas de ração”
relaciona as pessoas jurídicas adquirentes (unidades 02 e 43), ou seja, não
demonstra as glosas dos insumos utilizados na produção da ração. Tal anexo
demonstra, na linha do que afirmou a manifestante, que nenhum dos
destinatários são pessoas jurídicas que produzem mercadorias classificadas nos
códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, além do que não
exportam as carnes e derivados de suínos e aves, classificadas nos códigos 02.03,
0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM.
Fl. 9009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3302-002.025 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.900869/2017-34

Deve-se salientar, outrossim, que a maior parte da ração produzida é enviada aos
parceiros para engorda de aves e suínos e apenas uma pequena parte é vendida.
A parcela remetida aos parceiros, como explicou a recorrente, integra seus custos
de produção e, portanto, são insumos do processo produtivo de suas fábricas de
ração. A parcela remanescente da ração é vendida a terceiros com suspensão do
PIS/Pasep e da Cofins. Todavia, os insumos tributados geram o direito ao
crédito, consoante determina o art. 17 da Lei n.o 11.033/2005.
Nestes termos, a disposição invocada (§ 5o do art. 55 da Lei n.o 12.350/2010)
para a glosa dos créditos não veda a apropriação do crédito básico pela
Cooperativa Aurora.
Entende-se que, deste modo, a Manifestante possui o direito ao crédito básico de
PIS/Pasep e de Cofins sobre as aquisições dos insumos tributados e utilizados na
fabricação da ração que saíram com a suspensão das contribuições.
Neste sentido, os valores das glosas a serem revertidas foram assim calculados:
no arquivo não paginável Anexo III - Insumos, selecionou-se o motivo de glosa
“Fábrica de ração”, na coluna “Descrição do grupo” selecionou-se o item
“materiais secundários”, que são aqueles que são tributados pelo PIS/Cofins, e na
coluna “Atividade” selecionou-se o campo “Fábrica de ração”. Ressalte-se que
os demais produtos glosados sob esta justificativa não geram o crédito
pretendido, pois sobre eles não há a tributação das contribuições e/ou geram
apenas o direito ao crédito presumido, tema que será analisado mais adiante
neste voto. Chega-se, assim, aos seguintes valores:

Em suas razões recursais, a Recorrente se insurge contra a decisão recorrida, em síntese,
por entender que houve mudança do critério jurídico para manutenção da glosa, posto
que segundo a ela, a DRJ manteve a glosa por entender que o direito ao crédito apurado
não seria pela via ordinária, mas sim pela via do crédito presumido.
Alega, ainda, que os produtos em relação aos quais não foi revertida a glosa do crédito,
são integralmente tributados, conforme se comprova pela amostragem das notas fiscais
de aquisição acostadas no Anexo I, do presente recurso e, que as pessoas jurídicas aos
quais realizou a operação não se enquadram nos requisitos legais para fruírem da
suspensão do pagamento das contribuintes. Assim, concluiu que a DRJ deixou de
reconhecer o crédito sobre uma base de cálculo de R$ 1.720.850,70, resultado do
seguinte cálculo: R$ 8.704. – R$ 7.330.532,09 [neutralizado o efeito das glosas de
período diverso R$ 347.018,28]).
De inicio, afasto as alegações de mudança de critério jurídico suscitada pela Recorrente.
Isto porque, a decisão recorrida, manteve o fundamento da fiscalização de que os
produtos glosados não geram o crédito pretendido, pois sobre eles não há a tributação
das contribuições. Adicionalmente, a DRJ incluiu a termologia “e/ou geram apenas o
direito ao crédito presumido” apenas como argumento complementar, no sentido de que
“não bastasse que o crédito não pode ser apurado em relação as operação que não
sofreram tributação – fundamento principal -, ainda que se admitisse a tomada de
crédito, ela deveria ter sido calculado através do crédito presumido e não através da
alíquota básica.
Fl. 9010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3302-002.025 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.900869/2017-34

Em relação ao segundo argumento, no sentido de que os produtos em relação aos quais
não foi revertida a glosa do crédito, são integralmente tributados, conforme se comprova
pela amostragem das notas fiscais de aquisição acostadas no Anexo I, constasse que há
destaque das contribuições sob análise, corroborando, assim, o argumento suscitado
pela Recorrente.
Nestes termos, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade de
origem, dentro do contexto alegado pela Recorrente, verifique se as operações atinentes
as aquisições dos produtos do montante de R$ 1.720.850,70 foram integralmente
tributados e, se os vendedores/fornecedores preenchem os requisitos para fruírem da
suspensão do pagamento das contribuições. Adicionalmente, analisar se houve
tributação nas operações de aquisição de insumos utilizados na produção de ração que
em tese é vendida com suspensão das contribuições em tela, posto que a Recorrente
alegou haver tributação na entrada e na saída dos produtos.
4. Fretes Entre Estabelecimentos da Empresa, Relativos à Transferência de Produto
Acabado, sobre Transferência de Insumos, sobre Transferência de Peças, sobre
Parcerias Aves, sobre Sistema de Integração; Fretes sobre Aquisições de Bens não
Sujeitos ao Pagamento das Contribuições, como Alíquota Zero, Isenção, Suspensão,
Aquisição de Cooperados e Sobre Bens que não se Enquadram como Insumo; Fretes
sobre Aquisição de Embalagens, bens não enquadrados como insumo e bens de uso e
consumo; Fretes na aquisição de lei in natura;
Nos termos do despacho decisório, verifica-se que a fiscalização glosou os créditos
apurados pela Recorrente, por falta de previsão legal, como: frete s/transferência
produto acabado, frete s/transferência de insumos, frete s/transferência de peças, frete
s/parcerias aves, frete de sistema de integração (aquisições de pessoa física), entre
outros; Fretes nas aquisições de bens não sujeitos ao pagamento da contribuição, como
alíquota zero, isenção, suspensão, aquisições de cooperados, assim como frete de
embalagens, bens não enquadrados como insumos e bens de uso e consumo não geram
apropriação de crédito; Fretes nas vendas com suspensão; Fretes na aquisição do
leite/leite “in natura”.
A Recorrente pleiteia a reversão da glosa, sob a justificativa de que os fretes glosados
integram o custo de aquisição dos bens e, nesta condição, compõe a base de cálculo dos
créditos do PIS/COFINS, bem como há divergência de valores entre aquilo que foi
glosado e o que foi revertido pela DRJ. Para tanto, discorre sobre a finalidade de cada
frete para sua operação e apresenta argumentos a respeito da divergência de valores
revertidos pela DRJ.
Fretes sobre Sistema de Parceria – Aves/Rações (Insumos)
Explica que o "Frete sobre Sistema de Parceria (Insumos)" é relativo a transporte de
suínos, aves e rações em operações vinculados ao sistema de parceria. Informa que os
respectivos conhecimentos de fretes estão relacionados no Anexo X. Explica o sistema
de parceria e que a criação de suínos e aves nesse sistema demanda grande volume de
serviços de transporte nas suas diversas etapas.
Esclarece que os "frete sobre parcerias aves" são transporte de pintinhos que se dá
entre seus incubatórios e as propriedades rurais dos produtores cooperados, para criação
em sistema de parceria. Explica como contabiliza tais gastos e conclui que tais fretes
são custos do frigorífico, caracterizando insumo de produção.
Discorre sobre os "fretes s/ parcerias suínos", que se referem a transporte de "leitões
creche", "leitões para terminação" e "suínos para abate". Informa que concluído o
processo de engorda dos suínos, estes são enviados às unidades industriais para o abate.
Entende que tal frete é parte integrante do custo de produção dos suínos e que, assim,
são insumos de seu processo produtivo.
Fl. 9011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3302-002.025 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.900869/2017-34

Fretes sobre Transferência de Insumos de Produção
No que toca aos "Fretes sobre Transferência de Insumos de Produção", explica que
se referem a serviços de transporte de suínos vivos, lenha, ração, condimentos,
embalagens, produtos semi-elaborados, como por exemplo, peito, coxa e sobre-coxa
desossados de frango, pele de frango, pernil, paleta, sobre-paleta, retalhos e toucinho de
suínos, carne mecanicamente separada de frango, barriga suína, entre outros, que são
transferidos entre unidades produtoras com o de compor um novo produto acabado.
Aduz que tais gastos compõem o custo de produção dos bens da unidade de destino.
Apresenta no Anexo XIV a relação dos conhecimentos de fretes, cópia da nota fiscal
relativa à mercadoria transportada e o razão contábil que consigna o registro desses
documentos.
Neste ponto, a Recorrente se insurge quanto ao montante admitido pela DRJ passível de
reversão, posto que do valor total glosado de R$ 2.284.202,05 a título de Fretes sobre
Transferência de Insumos de Produção, a DRJ, mesmo admitindo o direito ao
crédito, reverteu a glosa apenas de R$ 2.168.539,11.
Fretes sobre Transferência de Produtos Acabados:
No que toca aos "Fretes sobre Transferência de Produtos Acabados", repete as
mesmas argumentações já aduzidas acima. Diz se tratar de operações que são
imprescindíveis para a efetivação da venda dos produtos fabricados. Acosta aos autos o
Anexo XII que possui a relação dos conhecimentos de frete em relação aos quais o
crédito foi glosado.
Fretes sobre Bens Sujeitos à Alíquota Zero, Isenção e Suspensão
A Recorrente argumento que ao contrário do que sustentam tanto a autoridade fiscal
quanta a julgadora, a apuração de crédito sobre o frete não possui relação de
subsidiariedade com a tributação do produto transportado, conforme vem sendo
decidido, reiteradamente, pelo CARF. Assim, as despesas com frete na aquisição de
insumos que não sofreram tributação devem gerar crédito.
Neste tópico a Recorrente, se insurge contra parte da decisão que reverteu a glosa de
frete na aquisição de “lanche faroeste”, “steak” e “proteína de soja” e manteve sobre o
produto pizza que, como os demais sofre tributação.
Fretes sobre Aquisições de Cooperados
A Recorrente traz dois pontos para reverter : O primeiro é que a operação entre ela é o
cooperado, gera direito ao crédito nas aquisições de insumos, logo as despesas com frete
geram direito ao crédito. O segundo é que, ainda que a aquisição de insumos de
cooperado não dê direito ao crédito, a apuração de crédito sobre o frete não possui
relação de subsidiariedade com a tributação do produto transportado, logo deve ser
concedido o direito ao crédito sobre o frete.
Fretes sobre Aquisição de Embalagens, Bens não Enquadrados Como Insumo e Bens de
Uso e Consumo
A Recorrente se insurge contra a decisão da DRJ que ventilou existir o direito ao crédito
sobre os Fretes na Aquisição de Embalagens, mas manteve a glosa por entender que não
havia como identificar quais seriam os respectivos fretes. Diz que os documentos foram
juntados aos autos na Manifestação de Inconformidade, Anexo XV, fls. 6.992 a 7.010 e
7.316 a 7.346 e, demonstram que a base de cálculo é de R$ 303.616,72.
Fretes Relativos a Aquisições de Leite in Natura
Fl. 9012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3302-002.025 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.900869/2017-34

A Recorrente se insurge contra a glosa realizada pela fiscalização que, admitiu a tomada
de crédito presumido, quando o correto seria a apuração de crédito básico, a apuração de
crédito sobre o frete não possui relação de subsidiariedade com a tributação do produto
transportado.
Como já explicitado anteriormente, Pois bem. Em relação ao frete de produto acabado
entre estabelecimentos da Recorrente, insta tecer que as normas de regência permitem o
creditamento das contribuições não cumulativas i) sobre o frete pago quando o serviço
de transporte quando utilizado como insumo na prestação de serviço ou na produção de
um bem destinado à venda, com base no inciso II do art. 3° das Leis nos 10.637/02 e
10.833/03; e ii) sobre o frete na operação de venda, quando o ônus for suportado pelo
vendedor, conforme os arts. 3o, IX e 15, II da Lei n° 10.833/03.
Há também direito ao crédito sobre despesas com fretes pagos a pessoas jurídicas
quando o custo do serviço, suportado pelo adquirente, é apropriado ao custo de
aquisição de um bem utilizado como insumo ou de um bem para revenda; bem como de
fretes pagos a pessoa jurídica para transporte de insumos ou produtos inacabados entre
estabelecimentos, dentro do contexto do processo produtivo da pessoa jurídica.
Ou seja, a sistemática de tributação não-cumulativa do PIS e da Cofins, prevista na
legislação de regência -Lei 10.637, de 2002 e Lei 10.833, de 2003-, não contempla os
dispêndios com frete decorrentes da transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos ou centros de distribuição da mesma pessoa jurídica, posto que o ciclo
de produção já se encerrou e a operação de venda ainda não se concretizou, não obstante
o fato de tais movimentações de mercadorias atenderem a necessidades logísticas ou
comerciais. Logo, inadmissível a tomada de tais créditos.
Esse raciocínio já foi devidamente manifestado no acórdão 3302.006.350 (PA
13811.002248/2005-25), de minha relatoria, a saber:
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. DESCABIMENTO.A
sistemática de tributação não-cumulativa do PIS e da Cofins, prevista na
legislação de regência -Lei 10.637, de 2002 e Lei 10.833, de 2003-, não
contempla os dispêndios com frete decorrentes da transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos ou centros de distribuição da mesma pessoa
jurídica, posto que o ciclo de produção já se encerrou e a operação de venda
ainda não se concretizou, não obstante o fato de tais movimentações de
mercadorias atenderem a necessidades logísticas ou comerciais. Logo,
inadmissível a tomada de tais créditos.
Especificamente em relação ao “Fretes sobre Aquisições de Produtos não Sujeitos aos
Pagamentos das Contribuições, este relator entende que os custos com aquisição de frete
e armazenagem por estar dissociado do principal, ou seja, não possui a mesma natureza
do produto transportado, deve ser passível de creditamento.
Com efeito, a apuração do crédito de frete não possui uma relação de subsidiariedade
com a forma de apuração do crédito do produto transportado e, tratando de custo de
aquisição da Recorrente, ele deve ser tratado com tal e, por conseguinte, gerar crédito
em sua integralidade. Soma-se à isso, que não há qualquer previsão legal neste diapasão,
até que porque não haveria qualquer sentido nisso, já que o frete sofreu a incidência
integral da contribuição e, por isso, não pode ser comparado ao procedimento aplicável
ao bem transportado.
Feitos estes esclarecimentos passa-se a análise de cada item.
De início mantenho a glosa, pelas razões já expostos dos “Fretes sobre Transferência
de Produtos Acabados”.
Fl. 9013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3302-002.025 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.900869/2017-34

Já em relação aos “Fretes sobre Sistema de Parceria (Insumos)”, relativa a remessa
de Animal ou de insumo para o estabelecimento produtor, como, por exemplo, ração e
matrizes de aves para manejo e a engorda, os fretes relacionados não compõem o custo
de aquisição dos parceiros, não dando direito ao creditamento para a Recorrente. Veja,
nesta hipótese não há compra, venda ou transferências de insumos entre filiais da
empresa, mas a prestação de um serviço de engorda - prestado pelos parceiros – em
etapa anterior e totalmente desvinculada do processo produtivo. Assim, mantém-se a
glosa em relação aos Fretes sobre Sistema de Parceria (Insumos).
Mantém-se também a glosa em relação ao Frete na aquisição de lei in natura, posto
que, não obstante o entendimento deste relator seja de que os custos com aquisição de
frete e armazenagem estejam dissociado do principal, o crédito em si, não pode se
desvincular da natureza da operação. Assim, operações oriundas de aquisição de pessoa
física ou cooperativa, somente geram créditos presumidos.
A manutenção da glosa também se faz necessária em relação a despesas com Fretes
sobre Aquisição de Embalagens, Bens não Enquadrados Como Insumo e Bens de
Uso e Consumo. Embora a decisão tenha ventilado - não admitido o direito da
recorrente – existir o direito ao crédito, o afastando por falta de prova da origem do
crédito; e, embora a Recorrente tenha em sede recursal comprovado algum indicio de
prova para comprovar o quanto alegado pela DRJ, entendo correto os motivos que
levaram a fiscalização, falta de previsão legal, glosar os créditos referente aos Fretes na
Aquisição de Embalagens. Isto porque, o material de embalagem não é insumo utilizado
no processo produtivo, ou seja, não é insumo na prestação de serviço ou na produção de
um bem destinado à venda; e o frete passível de creditamento deve estar vinculado ao
insumo utilizado para tais fins.
Especificamente em relação aos fretes adquirido com Alíquota Zero (exceção ao lei in
natura, tratado anteriormente), Isenção e Suspensão, Aquisições de Cooperados, este
relator entende que os custos com aquisição de frete por estar dissociado do principal,
ou seja, não possui a mesma natureza do produto transportado, deve ser passível de
creditamento.
Em relação aos "Fretes sobre Transferência de Insumos de Produção", a divergência
apontada pela Recorrente é quanto aos valores admitidos pela DRJ e aqueles
efetivamente glosados. Do que se extrai dos argumentos explicitados pela Recorrente,
do valor total glosado de R$ 2.284.202,05 a título de Fretes sobre Transferência de
Insumos de Produção, a DRJ, mesmo admitindo o direito ao crédito, reverteu a
glosa apenas de R$ 2.168.539,11, a saber:
Em consequência, relativamente aos fretes sobre transferência de insumos, deve-
se analisar as provas acostadas aos autos, ou seja, o relatório de glosas da
fiscalização e o Anexo XI produzido pela manifestante.
O Anexo XI, de fato, demonstra que diversos produtos transportados são
insumos do processo produtivo da Cooperativa Aurora. No entanto, além de
insumos, há na relação do citado anexo o cálculo de créditos sobre o transporte
de produtos que estão relacionados aos fretes sobre parcerias, tema que será a
seguir analisado e transporte de produtos acabados.
Por tais razões, as glosas devem ser revertidas com base nas planilhas da
fiscalização. As glosas de fretes estão indicadas em quatro sub-planilhas:
“Revenda-Transporte”, “Insumos-Transp”, “Serviços-Transportes” e “Linha 07 –
Frete”. A primeira planilha diz respeito à aquisição de créditos sobre fretes na
aquisição de bens para revenda, os quais que já foram analisados em tópico
anterior. A última será analisada em tópico específico mais adiante neste voto.
Fl. 9014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3302-002.025 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.900869/2017-34

Sendo assim, nas duas sub-planilhas (“Insumos-Transp” e “Serviços-
Transportes”), selecionou-se o fundamento de glosa “filiais Aurora” (coluna
Glosa), combinando-o com a operação “transferência de insumo entre unidades
para produção” da coluna “Descrição Origem da Operação”. Chegou-se aos
seguintes valores a serem concedidos:

Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade de
origem análise os documentos indicados pela Recorrente neste tópico e, informe se os
valores das glosas revertidos a título de Fretes sobre Transferência de Insumos de
Produção pela DRJ estão corretos ou equivalem de fato aos valores indicados pela
Recorrente.
5. Serviços na Fábrica de Ração
Peço vênia para transcrever as alegações da Recorrente que, de forma simples e efetiva
elucidam o cerne da questão:
Nesse item, a fiscalização glosou o crédito de PIS/Pasep e Cofins sobre diversos
serviços utilizados na fábrica de rações.
A primeira glosa diz respeito aos serviços de industrialização por encomenda de
“farinha de aves utilizado na fabricação de ração animal, farinha de pena de
aves hidrolisado e ou emprego na fabricação de ração, farinha de penas
utilizadas na fabricação de ração animal, farinha de vísceras de frango
empregado na fabricação de ração, óleo de aves utilizado na fabricação de
ração e óleo de resíduos de vísceras de frango empregado na fabricação de
ração, utilizados como insumo na fabricação de ração animal”.
Nesse ponto, a autoridade fiscal argumenta que a ração é vendida com suspensão
e que há “vedação expressa para o aproveitamento de crédito em relação as
receitas com suspensão”.
Pelo mesmo motivo foram glosados os créditos sobre serviços gerais alocados na
fábrica de rações, assim descritos pela autoridade fiscal:
“licenciamento ou cessão de direito de uso de software (contrato de upgrade),
serviços de conserto em maquinas e equipamentos, serviço de movimentação de
insumos no processo produtivo, serviço de assistência técnica realizada nas
máquinas e equipamentos do processo produtivo, serviços de chaveiro,
confecção de carimbos e adesivos, serviços de saúde – exames e consultas
medicas dos colaboradores que atuam nos processos produtivos, serviços
relativos a coleta de resíduos industriais com container e/ou caçambas
estacionárias, serviços relativos a construção civil realizados no
Fl. 9015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 3302-002.025 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.900869/2017-34

estabelecimento
fabril,
serviços
relativos
a
dedetização,
desinfecção,
desinsetização, imunização, higienização e desratização, serviços relativos a
lavanderia e uniformes, e serviços relativos a limpeza e conservação do
estabelecimento”.
Por fim, a fiscalização glosou o crédito sobre aquisições de serviços com
suspensão das contribuições, relativas às seguintes notas fiscais:

A DRJ/CTA deu integral provimento à manifestação de inconformidade, ou seja,
reverteu as glosas perpetradas pela fiscalização.
No entanto, ao efetuar o cálculo do valor do crédito revertido, mais uma vez
incorreu em grave equívoco. A turma julgadora explicou o cálculo por ela
desenvolvido da seguinte forma (fls. 42 e 43 do Acórdão):

Ocorre que, com tal critério a turma julgadora reverteu apenas parte do crédito
glosado no Item 10 do relatório da Auditoria Fiscal. Na realidade, pelo critério
de cálculo evidenciou-se apenas o crédito relativo as “aquisições de serviços por
encomenda”.
Então, para a correta determinação do valor do crédito a ser reconhecido, os
filtros a serem aplicados nos arquivos de glosas da autoridade fiscal, devem se
limitar a informação "Ração" na coluna “GLOSA”.
Portanto, para evidenciar o valor correto da glosa a ser revertida, o cálculo da
DRJ deve ser complementado, para abranger também os demais valores glosados
no Item 10 do relatório da auditoria fiscal, da seguinte forma:
Tendo como base o arquivo não paginável da fiscalização, denominado
“Glosas_Coop Central Aurora_2° trim 2013”, que consta às fls. 8.813 dos autos.
a) Na pasta (aba): ANEXO V “SERVIÇOS”, aplicar-se filtros, exclusivamente,
na coluna “Glosa” selecionando a informação “Ração”, a partir disso, obtêm-se o
valor de R$ 182.695,99;
b) Nas pastas (abas): ANEXO IV “INSUMOS-TRANSP” e ANEXO VI
“SERVIÇOS-TRANSP”, aplicar-se filtros, exclusivamente, na coluna “Glosa”
selecionando a informação “Ração”, a partir disso, obtêm-se o valor de R$
2.046.153,99.
Fl. 9016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 3302-002.025 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.900869/2017-34

Assim sendo, o Acórdão deve ser reformado quanto ao valor do crédito a ser
revertido, para reconhecer também o crédito glosado sobre a “Aquisição de
Serviços Gerais – Fábrica de Ração”, no valor de R$ 182.695,99 e sobre a
“Aquisição de Serviços de Transporte – Fábrica de Ração”, no valor de R$
2.046.153,99, conforme demonstrado acima.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade de
origem análise os documentos indicados pela Recorrente neste tópico e, informe se os
valores das glosas revertidos a título de Serviços na Fábrica de Ração pela DRJ estão
corretos ou equivalem de fato aos valores indicados pela Recorrente.
6. Créditos obre bens e serviços utilizados com Insumo, não compreendido no período
de apuração do pedido de ressarcimento
Segundo a Recorrente, a fiscalização glosou da base de créditos a importância de R$
3.428.806,45, relativa a bens e serviços utilizados como insumo, não compreendidos no
período de apuração do 2o Trimestre de 2013, em resumo, a fiscalização glosou nesse
período de apuração, créditos sobre bens que não foram incluídos no presente pedido de
ressarcimento, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico pátrio.
A Recorrente explica que adotou na sua contabilidade o critério de registro e apuração
do crédito quando da entrada da mercadoria no estabelecimento e não a data de emissão
da nota fiscal, motivo pelo qual incluiu o crédito glosado na apuração de outro trimestre
de 2013, sendo realocado de ofício pela fiscalização para o trimestre sob análise, por
supostamente considerar para efeitos de cálculo dos créditos a data da aquisição e não a
data de entrada no estabelecimento. Não há essa motivação no despacho decisório,
sendo que explicitada quando do julgamento da DRJ, a saber:
No tópico “Glosa de créditos sobre bens e serviços utilizados como insumo, não
compreendidos no período de apuração do pedido de ressarcimento”, aduz que,
compulsando os relatórios das glosas constantes nos Anexos IV e VI, relativos
aos serviços de transporte e Anexos III e V, relativo aos demais serviços e bens,
constatou-se que a fiscalização glosou da base de créditos do período, a
importância de R$ 3.428.806,45, relativo a bens e serviços utilizados como
insumo na produção de bens destinados à venda, não compreendidos no período
de apuração em análise. Informa que as mercadorias e serviços em questão são as
arroladas no Anexo XXVI. Diz se tratar de documentos emitidos pelos
fornecedores no trimestre ora em estudo, mas que o recebimento das referidas
mercadorias em suas unidades ocorreu em momento posterior, conforme registro
fiscal efetuado. Argumenta que, em consequência, tais operações foram
computadas na apuração do PIS/Pasep e da Cofins nos respectivos meses de
entrada, mas que a fiscalização glosou o crédito, como se tais documentos
tivessem sido escriturados no 2o trimestre de 2013.
Registre-se, quanto à questão, que a data correta a ser considerada para efeitos de
cálculo dos créditos é a data de aquisição e não a data de entrada no
estabelecimento da empresa. Neste sentido, a Instrução Normativa n.°
1.911/2009 dispõe que:
Art. 169. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não
cumulativa, os valores das aquisições, efetuadas no mês, de bens para
revenda (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso I, “a” e “b”, com
redação dada pela Lei no 11.787, de 2008, art. 4o; e Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, caput, inciso I, com redação dada pela Lei no 11.787, de
2008, art. 5o) (G.N.)
Fl. 9017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 3302-002.025 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.900869/2017-34

Aliás, as Leis n.°s 10.637/2002 e 10.833/2003, no mesmo sentido, determinam
nos seus parágrafos do art. 3°:
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será
determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o
desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no
mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput,
incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens
mencionados nos incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês;
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no
mês.
Como se constata, a data do fato gerador do crédito é o momento de aquisição
dos insumos e bens para revenda e não sua entrada no estabelecimento da
empresa. Correta, portanto, a glosa realizada.
Ademais, ainda que a contribuinte pudesse ter razão quanto ao momento de
cálculo do crédito, deve-se observar que não lhe foi imputado prejuízo algum,
pois neste caso teria ocorrido um deslocamento de trimestre dos créditos a serem
glosados.
Não vejo, caso seja confirmado, como subsistir os fundamentos da decisão recorrida
para manutenção da glosa. Isto porque, o direito ao crédito pleiteado pelo contribuinte
se limite ao pedido realizado, não podendo incluir outros créditos que não foram objeto
do pedido inicial. Da mesma forma, a glosa deve limitar-se ao que foi pedido pelo
contribuinte, dentro do período indicado para o cálculo do crédito.
No presente caso, o crédito incluído em outro pedido de ressarcimento deve ser
discutido em outro processo. Entretanto, ainda que razão assista à Recorrente, há
necessidade de confirmar as informações trazidas aos autos, posto que a fiscalização
não se pronunciou a respeito dos argumentos explicitados pelo contribuinte, qual seja,
glosa de créditos que não fazem parte do pedido de ressarcimento realizado para o 2o
trimestre de 2013.
Desta feita, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem
confirme se houve glosa da base de créditos na importância de R$ 3.428.806,45, relativa
a bens adquiridos para revenda, não compreendidos no período de apuração do 2o
Trimestre de 2013, cujas mercadorias estão arroladas no Anexo XXVI, da manifestação
de Inconformidade, fls. 8.271 a 8329.
7. DESPESAS DE ARMAZENAGEM DE MERCADORIA E FRETE NA
OPERAÇÃO DE VENDA
Neste tópico, a Recorrente pretende a reversão da glosa em relação: (i) Frete sobre
transferência entre unidades, da indústria para centro comercial; (ii) Frete sobre sistema
de parceria; (iii) Frete sobre operações com Cooperados; (iv) Frete sobre remessa de
mercadorias para Armazenagem; e (v) Fretes não compreendido no período de apuração
do pedido de ressarcimento.
Em relação ao Frete sobre transferência entre unidades, da indústria para centro
comercial e Frete sobre sistema de parceria, este relator, linhas atrás já justificou sua
posição quanto a manutenção da glosa, cujas razões devem ser aplicadas neste tópico. O
Fl. 9018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 da Resolução n.o 3302-002.025 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.900869/2017-34

mesmo se diga em relação ao Frete sobre operações com Cooperados que, em linhas
anteriores houve a reversão da glosa, pelo fato do frete estar dissociado do produto.
No que tange ao Frete sobre remessa de mercadorias para Armazenagem, aquele
compreendido como remessa de mercadorias para estoque em depósito de terceiros e o
seu posterior retorno, entendo que referido dispêndio integra o custo de armazenagem,
já ligado à logística interna da Recorrente.
Neste sentido, cito o acórdão 3302-007.723, de relatoria do i. Conselheiro José Renato
de Deus que, com a clarividência que lhe é peculiar, nos ensina:
A remessa e retorno de produtos acabados enviados para armazenagem, é
inteiramente ligada à logística interna da empresa embargante, e indissociáveis
das operações de vendas. Conforme inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003
também aplicável à Contribuição para o PIS, conforme art. 15, II, da mesma lei,
é permitido o desconto de créditos em relação ao frete na operação de venda,
quando o ônus for suportado pelo vendedor, estando aí contempladas todas as
operações com produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa, ou
até de terceiros, e não somente a última etapa, da entrega ao consumidor final.
Assim, reverte-se a glosa em relação aos Fretes e sobre operações com Cooperados e
sobre remessa de mercadorias para Armazenagem.
Por fim, em relação ao Frete não compreendido no período de apuração do pedido de
ressarcimento, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a unidade
de origem confirme se houve glosa da base de créditos na importância de R$ 9.841,78,
relativa a fretes, não compreendidos no período de apuração do 2o Trimestre de 2013,
cujas despesas estão arroladas no ANEXO XXVI, da manifestação de Inconformidade,
fls. 8.271.8.329.
8. Glosa de crédito presumido – atividades agroindustriais
O “Anexo XXX - Bens utilizados como insumos, oriundos de importações” indica que
todo o crédito pleiteado diz respeito à aquisição de peças importadas, consideradas
insumos pela interessada.
Na esteira do entendimento já acima preconizado, nos termos do Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018, entende-se que os bens listados no citado
anexo podem gerar o crédito pretendido na forma de insumos ou na forma de
depreciação.
Porém, como os bens são importados, a forma de apuração e cálculo do crédito do
PIS/Pasep e da Cofins é diferente. Nos termos da legislação citada pela fiscalização, o
crédito deve ser feito a partir da Cofins e do PIS/Pasep efetivamente recolhidas aos
cofres públicos (artigo 15 da Lei n.o 10.865/2004), o que não foi feito pela interessada.
Por conseguinte, por falta de demonstração do que foi recolhido de PIS/Pasep-
importação e de Cofins-importação, mantém-se o indeferimento do crédito.
A Recorrente, por sua vez, alega que houve pagamento e apresentou os comprovantes –
ANEXO VIII DO PRESENTE RECURSO –, necessitando, assim, converter o
julgamento em diligência para que a fiscalização confirme tais alegações.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade de
origem, a teor dos fatos narrados acima, preste as informações suscitadas em cada
tópico, a saber:
1.
Para que a unidade de origem confirme se houve glosa de créditos na
importância de R$ 5.135,38, relativa a bens adquiridos para revenda, não
Fl. 9019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 da Resolução n.o 3302-002.025 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.900869/2017-34

compreendidos no período de apuração do 2o Trimestre de 2013, cujas
mercadorias estão arroladas no Anexo A, da manifestação de Inconformidade,
fls. 7.312-7.313.
2.
Para que a unidade de origem confirme as seguintes informações:
- no mês de abr/2013, a glosa atinente as aquisições de insumos constante
no ANEXO VII foi de R$ 646.122,00?; e
- no mês de abr/2013 qual o valor total das aquisições do produto milho
extrusado?
3.
Para que a unidade de origem, dentro do contexto alegado pela
Recorrente, verifique se as operações atinentes as aquisições dos produtos do
montante de R$ 1.720.850,70 foram integralmente tributados e, se os
vendedores/fornecedores preenchem os requisitos para fruírem da suspensão do
pagamento das contribuições. Adicionalmente, analisar se houve tributação nas
operações de aquisição de insumos utilizados na produção de ração que em tese é
vendida com suspensão das contribuições em tela, posto que a Recorrente alegou
haver tributação na entrada e na saída dos produtos.
4.
Para que a unidade de origem análise os documentos indicados pela
Recorrente neste tópico e, informe se os valores das glosas revertidos a título de
Fretes sobre Transferência de Insumos de Produção pela DRJ estão corretos
ou equivalem de fato aos valores indicados pela Recorrente.
5.
Para que a unidade de origem análise os documentos indicados pela
Recorrente neste tópico e, informe se os valores das glosas revertidos a título de
Serviços na Fábrica de Ração pela DRJ estão corretos ou equivalem de fato aos
valores indicados pela Recorrente.
6.
Para que a unidade de origem confirme se houve glosa da base de
créditos na importância de R$ 3.428.806,45, relativa a bens adquiridos para
revenda, não compreendidos no período de apuração do 2o Trimestre de 2013,
cujas mercadorias estão arroladas no Anexo XXVI, da manifestação de
Inconformidade, fls. 8.271 a 8329.
7.
Para que a unidade de origem confirme se houve glosa da base de
créditos na importância de R$ 9.841,78, relativa a fretes, não compreendidos no
período de apuração do 2o Trimestre de 2013, cujas despesas estão arroladas no
ANEXO XXVI, da manifestação de Inconformidade, fls. 8.271.8.329.
8.
Para que a fiscalização confirme as alegações da Recorrente acerca da
ocorrência de pagamento das contribuições, incidentes nas aquisições de peças
importadas.
Após, deve a unidade de origem emitir parecer conclusivo e intimar a Recorrente, para
que no prazo de 30 (trinta) dias, apresente sua manifestação.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Fl. 9020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 da Resolução n.o 3302-002.025 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.900869/2017-34

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Fl. 9021
DF CARF MF
Documento nato-digital